Tribunal: TJMT
Processo: 1008404-82.2024.8.11.0007
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008404-82.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), ERIVALDO FRANCISCO MENDES - CPF: 014.956.531-37 (APELADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.750.381-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA DESCARACTERIZADA. CONDUTA CONTRADITÓRIA DO CREDOR. VENDA DO VEÍCULO APREENDIDO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. VALOR DA TABELA FIPE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Itaú Unibanco Holding S.A. contra sentença da 5ª Vara de Alta Floresta/MT que julgou improcedente a ação de busca e apreensão e procedente a reconvenção proposta por
consumidor
, para: (i) descaracterizar a mora; (
ii
) determinar a devolução do veículo ou o pagamento do valor da Tabela FIPE no momento da apreensão, com aplicação da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69; (
iii
) condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve constituição válida da mora; (
ii
) estabelecer se é legítima a ação de busca e apreensão diante de tratativas extrajudiciais; (
iii
) determinar se é cabível a conversão da obrigação de restituição do bem em perdas e danos, com base na Tabela FIPE; (
iv
) apurar a existência de dano moral indenizável decorrente da apreensão indevida; (v) avaliar o valor fixado a título de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição válida da mora exige não apenas a notificação formal do devedor, mas também conduta coerente por parte do credor, sob pena de afronta à boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

A aceitação de parcelas vencidas após o ajuizamento da ação, a emissão de boletos com vencimento posterior e a manutenção de tratativas extrajudiciais descaracterizam a mora e inviabilizam a busca e apreensão.

A alienação do bem apreendido, após revogação da liminar e reconhecimento da inexistência de mora, impõe a conversão da obrigação de restituição em perdas e danos, com base no valor da Tabela FIPE na data da apreensão.

A conduta contraditória do banco, ao manter negociações e simultaneamente ajuizar medida extrema, gerou dano moral presumido (
in
re

ipsa
), por privar o consumidor de seu único meio de locomoção e violar sua legítima expectativa contratual.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a redução do valor arbitrado de R$ 10.000,00 para R$ 8.000,00, em atenção à extensão do dano e à jurisprudência dominante.

A multa de 50% prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69 é de aplicação cogente quando o bem é alienado e a ação de busca e apreensão é julgada improcedente, não sendo passível de afastamento judicial.

O pedido recursal de compensação de valores encontra-se prejudicado, pois expressamente acolhido na sentença, inexistindo interesse recursal.

A condenação da instituição financeira ao pagamento de custas e honorários é medida que decorre da sucumbência total na ação principal e parcial na reconvenção, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A constituição válida da mora depende de coerência na conduta do credor, sendo inviabilizada quando há negociações paralelas e aceitação de pagamentos após o ajuizamento da ação.

A busca e apreensão baseada em mora descaracterizada pela conduta contraditória do credor é ilegítima e acarreta sua improcedência.

A conversão da obrigação de restituição do bem em perdas e danos deve utilizar o valor da Tabela FIPE na data da apreensão como critério objetivo.

A apreensão indevida do veículo, decorrente de conduta contraditória do credor, configura dano moral
in
re

ipsa
.

A multa de 50% prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69 incide de forma obrigatória quando o bem é alienado e a ação é julgada improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC,
arts
. 186, 422 e 944; CPC,
arts
. 85, § 2º, 368 e 487, I; Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º e 3º, §§ 1º, 2º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1742897/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.09.2020.

STJ,
AgInt
no
AREsp
2060422/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.09.2022.

TJ-MT,
ApCiv
nº 1022692-47.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 12.11.2025.

TJ-MT, AI nº 1035998-58.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 13.11.2025.

TJ-MT,
ApCiv
nº 1007035-82.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 22.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Jacob Sauer
, da 5ª Vara de Alta Floresta, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Busca e Apreensão
e julgou procedentes os pedidos formulados na reconvenção proposta por ERIVALDO FRANCISCO MENDES para descaracterizar a mora do devedor, determinar a devolução do veículo ao réu ou o pagamento do valor da avaliação pela Tabela FIPE no momento da apreensão, e, ainda, condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

Contra a sentença apelou a instituição financeira, alegando, em síntese, a válida constituição do devedor em mora, em razão do envio de notificação extrajudicial correspondente à parcela inadimplida, bem como em virtude da prerrogativa de vencimento antecipado da integralidade da dívida.

Afirma que não há, no caso, abalo extrapatrimonial capaz de justificar a condenação em danos morais, aduzindo que a busca e apreensão é válida e legítima e decorre de exercício regular de seu direito, pugnando, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais, por entender se tratar de montante excessivo e desproporcional ao suposto dano suportado pela parte apelada.

Impugna, ainda, a utilização do valor do veículo conforme a Tabela FIPE à época da apreensão do bem como parâmetro para o pagamento ao devedor, sustentando que o valor da venda é que deve ser considerado como referencial. Contraria, por fim, a condenação em honorários advocatícios e multa prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso, para que a ação de busca e apreensão seja julgada procedente e a reconvenção julgada totalmente improcedente.

Contrarrazões em ID
327152975
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Jacob Sauer
, da 5ª Vara de Alta Floresta, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Busca e Apreensão
e julgou procedentes os pedidos formulados na reconvenção proposta por ERIVALDO FRANCISCO MENDES para descaracterizar a mora do devedor, determinar a devolução do veículo ao réu ou o pagamento do valor da avaliação pela Tabela FIPE no momento da apreensão, e, ainda, condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

A instituição financeira ajuizou
ação de busca e apreensão em 24/09/2024, alegando inadimplência das parcelas vencidas entre 22/05/2024 e 12/09/2024.

Em sede de contestação, o réu apresentou contestação com reconvenção, argumentando que
quitou duas parcelas em atraso (22/05/2024 e 22/06/2024) em 26/09/2024, antes de ser citado.
Afirma, ainda, que o veículo foi apreendido em 25/10/2024
mesmo diante das negociações realizadas pelas partes,
o que, segundo ele, caracteriza má-fé
processual.

Sobreveio a sentença, nos seguintes termos:

“
I - RELATÓRIO.
Trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra ERIVALDO FRANCISCO MENDES, objetivando a apreensão do veículo FIAT, modelo PALIO (FL)ATTRAC(EVO), placa OSZ6I19, chassi 9BD196272D2107257, e a consolidação da propriedade e posse em seu favor, em razão do alegado inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário.

A medida liminar de busca e apreensão foi deferida (id. 171666518). O veículo foi apreendido, oportunidade em que o requerido foi devidamente citado (id. 173572315).

Contestação com reconvenção (id. 176047335), suscitando preliminares de intempestividade da defesa, inépcia da inicial e carência de ação. No mérito, alegou descaracterização da mora em razão de negociações administrativas concomitantes ao ajuizamento da ação, violação da boa-fé objetiva pelo autor e a existência de um seguro prestamista que cobriria o débito, além de requerer a justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, a restituição do veículo e indenização por danos morais.

O autor apresentou impugnação à contestação e resposta à reconvenção, reiterando a intempestividade da defesa, defendendo a regularidade de sua conduta e o não cabimento dos pedidos do requerido, impugnando as provas sem ata notarial e negando a existência de danos morais (id. 178917173).

O requerido interpôs Agravo de Instrumento (Processo n. 1033067-19.2024.8.11.0000) contra a decisão que deferiu a liminar. Foi dado provimento ao recurso do requerido, em acórdão transitado em julgado em 21/03/2025. O Tribunal descaracterizou a mora do devedor, reconhecendo a conduta contraditória do autor e a ocorrência de
supressio
. Determinou o retorno do veículo ao requerido, o reconhecimento do pagamento de parcelas e o prosseguimento da relação contratual, com continuidade do feito (ids. 177800341 e 184961353).

Posteriormente ao acórdão, o autor informou ter alienado o veículo (id. 186866186), bem como postulou pela conversão da obrigação em perdas e danos e o depósito do valor de venda do bem nos autos. Em resposta, o réu peticionou requerendo julgamento antecipado da lide por perda superveniente do objeto, a conversão da obrigação de restituição do bem em perdas e danos, além de indenização por danos morais, e desistiu do pedido específico do seguro prestamista na reconvenção (id. 191626761). O autor, por sua vez, defendeu a regularidade da venda do bem e a inaplicabilidade da multa do Decreto-Lei n. 911/69 (id. 195560043).

II – FUNDAMENTAÇÃO

[...]

DO MÉRITO. Pois bem, conforme entendimento sucessivo e pacificado, no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para os contratos bancários firmados após a edição da Lei n.º 10.931/2004, gravados com cláusula de alienação fiduciária, a purgação da mora, na ação de busca e apreensão, deve se concretizar no prazo de 05 (cinco) dias, após a execução da medida liminar, e deve compreender o pagamento integral da dívida, que abrange as prestações vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos legais (art. 3.º, §§ 1.º e 2.º do Decreto-lei n.º 911/1969).

Trata-se de entendimento reiterado inclusive em sede de julgamento de recursos repetitivos, conforme ementa a seguir:

[...]

No caso em questão, houve o depósito do valor alusivo às parcelas vencidas, sendo que a configuração da mora do devedor foi resolvida pelo acórdão proferido na Agravo de Instrumento n. 1033067-19.2024.8.11.0000. Com efeito, o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso deu provimento ao recurso do requerido, descaracterizando a mora.

DOS DANOS MORAIS. O requerido pleiteou indenização por danos morais em R$ 15.000,00, alegando abalo psicológico e financeiro pela apreensão indevida e pela alienação do veículo, que era essencial para sua subsistência. O autor contestou a existência de dano moral, sugerindo que, se deferido, fosse em R$ 1.000,00.

A apreensão e posterior venda de um bem por medida liminar que foi judicialmente revertida, com a mora descaracterizada, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moralin
re

ipsa
. O requerido foi privado de seu único bem de locomoção, em um momento de recuperação médica e dificuldades financeiras, em razão de uma conduta abusiva do autor. Tratando-se de responsabilidade objetiva da autora no que tange aos efeitos da medida urgente postulada, entendo que o valor de R$ 10.000,00
se revela adequado para a devida compensação das dores morais.

III – DISPOSITIVO.
Ante o exposto:a)julgo improcedente o pedido de busca e apreensão formulado pelo ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.em desfavor de ERIVALDO FRANCISCO MENDES;b) julgo procedente os pedidos formulados em reconvenção, para fins de:b.1)descaracterizar a mora do devedor fiduciante;b.2)revogar a liminar de busca e apreensão;b.3)determinar a devolução do veículo apreendido ao réu, no prazo de 5 dias;b.4)na impossibilidade da devolução do veículo apreendido, condeno a parte reconvinda ao pagamento em favor da parte reconvinte, do valor da avaliação pela tabela FIPE, verificada no momento da apreensão, o qual deve ser corrigido com juros de mora de 1% ao mês e atualização monetária com base no INPC, ambos a partir da data da apreensão, bem como ao pagamento de multa equivalente a 50% do valor atualizado do financiamento, de acordo com o previsto pelo art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969, com correção monetária, pelo INPC, desde a data do contrato e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da apreensão, restando autorizada a compensação de valores; c) condeno o ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente desde a data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da apreensão indevida do veículo, em favor deERIVALDO FRANCISCO MENDES.

Julgo assim extinto o feito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais ehonorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC) em favor do patrono da parte ré.
”

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à análise da validade da constituição em mora do devedor fiduciante e da legitimidade do ajuizamento da ação de busca e apreensão, diante da coexistência de tratativas extrajudiciais de regularização do contrato com a propositura da medida judicial, bem como das consequências jurídicas decorrentes da apreensão e alienação do bem, especialmente no que tange à aplicação da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, à indenização por danos morais e ao valor a ser adotado na conversão em perdas e danos.

DA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA

A parte apelante interpôs o presente recurso pugnando pela reforma da r. sentença, com o reconhecimento da constituição em mora do devedor e a procedência da ação de busca e apreensão.

Contudo, a análise atenta dos autos permite concluir que a
pretensão recursal da instituição financeira
apelante
não merece prosperar.

Embora
a instituição financeira
alegue ter observado todos os requisitos legais para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, com destaque para a notificação extrajudicial do devedor e a caracterização da mora, o conjunto probatório revela outro cenário, mais complexo e que exige análise detida dos princípios aplicáveis à boa-fé objetiva e à vedação do comportamento contraditório.

Com efeito, conquanto a distribuição da ação tenha ocorrido em 24/09/2024, em razão do alegado inadimplemento das parcelas 07 a 11, vencidas entre 22/05/2024 e 12/09/2024, o consumidor efetivou o pagamento das parcelas 07 e 08 já no dia 26/09/2024, antes mesmo de ser citado. O veículo, por sua vez, somente foi apreendido em 25/10/2024, ou seja, em momento posterior não apenas à regularização parcial do débito, mas também após a emissão, pelo próprio banco, de boletos com vencimentos posteriores ao ajuizamento da ação, evidenciando a continuidade de tratativas extrajudiciais.

Este comportamento, portanto, demonstra que a instituição financeira optou, de forma consciente, por manter ativa a via negocial de regularização do débito, inclusive aceitando pagamentos após o suposto vencimento antecipado do contrato. A coexistência dessa postura com a medida judicial extrema de busca e apreensão configura
contradição intolerável no comportamento processual
, violando o princípio do
nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
.

O acolhimento parcial dos pagamentos atrasados, somado à emissão de boletos e manutenção das negociações, impede que se considere válida
a constituição em mora nos moldes exigidos pelo art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. A jurisprudência é pacífica ao considerar descaracterizada a mora quando o comportamento da instituição financeira gera no consumidor legítima expectativa de preservação do vínculo contratual, seja por negociação ativa, seja por aceitação tácita da purgação da mora extrajudicialmente.

Vejamos:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO.
RENEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. ACEITAÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS PELO CREDOR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA.
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.
[...]
O comportamento contraditório do credor, que simultaneamente mantém tratativas de acordo e promove a execução da liminar de busca e apreensão, descaracteriza a mora
e compromete a validade da medida
liminar
.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10359985820258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2025)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO.
MORA DESCARACTERIZADA. CONDUTA CONTRADITÓRIA DO CREDOR.
SUPRESSIO E VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DO CREDOR DESPROVIDO. RECURSO DO DEVEDOR PARCIALMENTE
PROVIDO.

[...]
A
continuidade da relação contratual após o inadimplemento inicial impede o vencimento antecipado da dívida e a busca e apreensão do bem
, conforme precedentes do TJMT e de outros tribunais estaduais.
[...]
A aceitação de parcelas vencidas e a emissão de boletos posteriores ao inadimplemento descaracterizam a mora contratual, impedindo a busca e apreensão do bem garantido por alienação fiduciária
.

A conduta contraditória da instituição financeira viola o princípio da boa-fé objetiva, configurando
supressio
e
nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
, que impedem o exercício abrupto da cláusula resolutiva.
[...]”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10226924720248110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025
, grifo nosso
)

Demais disso, o fato de a regularização ter ocorrido antes da citação, quando ainda não consumado o contraditório formal, retira da autora qualquer direito à resolução antecipada do contrato com base na inadimplência, sobretudo quando a suposta mora é mitigada por atos inequívocos da própria credora no sentido de manter a avença.

Cabe enfatizar que, embora o Decreto-Lei nº 911/69 tenha sido concebido para conferir agilidade à tutela dos direitos do credor fiduciário, sua aplicação exige o preenchimento dos requisitos formais com rigor. E a constituição válida em mora, com inequívoca comunicação e interrupção das tratativas, é condição
sine

qua
non
para a deflagração da ação de busca e apreensão. Havendo dúvida razoável quanto à clareza, tempestividade e unicidade da notificação, deve prevalecer a garantia do devido processo legal e a proteção do devedor
contra medidas
arbitrárias e contraditórias.

No caso concreto, a notificação, ainda que encaminhada ao endereço contratual, restou fragilizada por ter sido subsequentemente
comprometida
pelo comportamento negocial da instituição financeira, que atuou simultaneamente com cobranças e propostas conciliatórias, mantendo ativa a via de reestruturação do débito mesmo após a propositura da ação. A aceitação de parcelas em atraso e a emissão de boletos atualizados consubstanciam, inclusive,
renúncia tácita ao vencimento antecipado do contrato
, impedindo a incidência dos encargos integrais e a retomada unilateral do bem.

Portanto, à luz da boa-fé objetiva e dos princípios que regem os contratos e os atos processuais, não se verifica a constituição válida da mora, razão pela qual não se encontram preenchidos os pressupostos legais para o manejo da ação de busca e apreensão.

A sentença de improcedência, nesse particular, não apenas deve ser mantida, mas também
prestigiada
por ter observado o equilíbrio entre os direitos creditórios e a legítima confiança do devedor na continuidade da negociação.

Prosseguindo, n
ão merece acolhimento o pedido recursal da instituição financeira quanto à exclusão da multa de 50% fixada na sentença, porquanto o
decisum
está em absoluta conformidade com a norma legal expressa que rege a matéria.

Nos termos do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969, incluído pela Lei nº 13.043/2014, “
na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a 50% do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado
”.

Trata-se de consequência legal objetiva e cogente, vinculada à improcedência da ação e à alienação do bem apreendido, cuja ocorrência restou incontroversa nos autos. Não cabe ao julgador, nem tampouco ao tribunal
ad quem
, afastar a incidência de norma sancionatória expressa, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita que rege as hipóteses de responsabilidade civil processual no âmbito das relações fiduciárias.

Assim, constatada a improcedência da ação de busca e apreensão e a efetiva alienação do veículo objeto da garantia fiduciária,
impõe-se a manutenção da multa fixada em primeiro grau
, não apenas por se tratar de comando legal direto, mas também como mecanismo de desestímulo ao ajuizamento de ações temerárias e de reforço à boa-fé objetiva nas relações contratuais e processuais.

Logo, a insurgência da parte apelante, nesse particular, carece de respaldo jurídico, devendo ser rejeitada, com a consequente preservação do comando sentencial.

DOS DANOS MORAIS

A parte apelante requer o afastamento da condenação por danos morais, ao argumento de que não restou caracterizada hipótese de abalo extrapatrimonial. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização.

Pois bem.
É certo que o dano moral não se presume em todas as situações, sendo necessária, em regra, a demonstração do efetivo abalo à honra, dignidade ou imagem da vítima. Também é verdadeiro que meros dissabores, aborrecimentos ou contrariedades do cotidiano não configuram dano moral indenizável, sob pena de banalização do instituto.

Contudo, há situações em que a própria natureza do ato ilícito e suas circunstâncias permitem a presunção do dano moral, dispensando-se a prova específica do abalo psicológico, em aplicação da teoria dodano moral in
re

ipsa
.

No caso dos autos,a instituição financeiraajuizou ação de busca e apreensão alegando inadimplemento de parcela que, conforme demonstrado nos autos, havia sido regularmente paga, ainda que com atraso.

A instituição financeira, mesmo após o ajuizamento da ação, emitiu boleto referente ao mês de setembro, conduta que inequivocamente gerou no consumidor legítima expectativa quanto à possibilidade de regularização do contrato.

A conduta da instituição financeira, conforme já reconhecido na análise do
agravo de instrumento
, violou o princípio da boa-fé objetiva e configurou comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico. Essa conduta ilícita gerou consequências concretas na esfera extrapatrimonial do
apelado
, que vão além do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.

Ademais, o
apelado
ficou privado de seu veículo, instrumento essencial para sua atividade laborativa
e deslocamento seguro de sua família
, conforme alegado e não contestado nos autos, situação que,além do transtorno material, gera evidente abalo
psicológico
.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido o cabimento de indenização por danos morais em casos análogos:

“[...]Mesmo tendo quitado a parcela, a requerida teve seu veículo apreendido, de modo que experimentou o dano moral
passível de reparação.De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, devendo ser mantido o valor arbitrado que atendeu a tais critérios.”
(TJ-MT1001554-37.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
noDJE06/02/2024)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. RENEGOCIAÇÃO. ENVIO DE BOLETOS. PAGAMENTOS EFETIVADOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO. BUSCA E APREENSÃO EFETIVADA. ACEITAÇÃO DOS PAGAMENTOS. BOA-FÉ OBJETIVA.VENIRECONTRAFACTUMPROPRIUM. APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.[...]5.
A apreensão do veículo, mesmo após renegociação do débito e pagamento de parcelas, configura abuso de direito, causando
dano moral in
re

ipsa
, que não depende de comprovação específica
.6. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 8.000,00, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter compensatório, pedagógico e preventivo da medida (CC, art. 944).”
(TJ-MT1006117-25.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,SERLYMARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
noDJE26/11/2024, grifo nosso)

Portanto, entendo que o dano moral está configurado no casoconcreto, prescindindo de prova específica do abalo psicológico, dada a natureza do ato ilícito e suas circunstâncias (teoria dodano
in
re

ipsa
).

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

Q
uanto ao valor da indenização,nafixação de indenização por danos morais, devem ser observados critérios como a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico da sanção e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto ao pedido subsidiário de
redução da indenização devida por danos morais
, este merece guarida, sobretudo porque entendo se tratar de ônus excessivo em comparação ao dano causado à demandante.

Cumpre ressaltar que não existe uma tabela com valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato deste ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação. Devem-se observar os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Com isso, entendo que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
em R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) se mostra
excessivo
frente à gravidade do fato. Consigna-se que não se trata aqui de minimizar o sofrimento experimentado pelo Apelado, mas de adequar a indenização aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme estabelece o art. 944, parágrafo único, do Código Civil, que dispõe que
a indenização deve ser proporcional à extensão do dano
.

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”.

A análise dos autos demonstra que a situação vivenciada, embora grave, não atingiu níveis que justifiquem uma indenização tão elevada.

A parte apelada, de fato, experienciou dano extrapatrimonial, decorrente do estresse e do constrangimento causados pela
apreensão indevida de seu veículo
, fato este que, sem dúvida, gera abalo
emocional, especialmente
considerando a legítima expectativa de que o pagamento de boletos poderia evitar a constrição do bem
.

Todavia, não há indícios de que esse constrangimento tenha causado danos permanentes ou de extrema gravidade, a ponto de justificar uma indenização no patamar estabelecido na sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal tem reiteradamente defendido que o valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, observando-se as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano e a situação econômica das partes, de forma a evitar o enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“
Em geral recomenda-se evitar o enriquecimento sem causa do beneficiário e, ao mesmo tempo, repreender o agressor de modo perceptível no seu patrimônio. A ideia que se aceita hodiernamente é de se afastar o estímulo ao ilícito.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2060422 SP 2022/0021989-2, Relator.: FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/09/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/09/2022)

“
Deve ser reduzido o valor da indenização decorrente de dano moral para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
.” (TJ-MT1008828-76.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 10/09/2024)

Assim, diante das peculiaridades do caso, penso que o valor de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
é suficiente para atender aos objetivos compensatórios e punitivos da indenização, sem desproporcionalidade.

Oportunamente, trago à baila julgados deste
eg
. Sodalício que, em situações análogas, arbitrou os danos morais neste mesmo importe
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
MORA DESCARACTERIZADA. CONDUTA CONTRADITÓRIA DO

CREDOR.

SUPRESSIOE

VENIRECONTRA

FACTUMPROPRIUM. IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA
. RECURSO DO CREDOR DESPROVIDO. RECURSO DO DEVEDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Considerando todos esses elementos, entendo razoável e proporcional fixar a indenização por danos morais no valor de
R$8.000,00 (oitomil reais)
, quantia que se mostra adequada para compensar o abalo extrapatrimonial sofrido pelo apelante adesivo e, ao mesmo tempo, desestimular a instituição financeira a reiterar condutas contraditórias e violadoras da boa-fé objetiva em suas relações contratuais.
[...]”
(
TJ-MT
1022692-47.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 12/11/2025)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
[...]
PURGAMENTO DA MORA PELO PAGAMENTO DA PARCELA EM ATRASO ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE. “VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
”.

[...]
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
PROCEDÊNCIA.
PROVIMENTO PARCIAL
. [...]
A conduta da apelada, de distribuir e manter a ação de busca e apreensão após o recebimento da parcela em atraso, é incompatível com os princípios da boa-fé e lealdade, configurando o "
venire
contra
factum

proprium
”.
A apreensão indevida do veículo causou danos morais, justificando a procedência do pedido de indenização, com fixação do valor em
R$ 8.000,00
, conforme os
arts
. 186 e 927 do Código Civil.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10070358220238110041, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2024)

DO VALOR A SER UTILIZADO PARA A CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS

A tese recursal sustentada pela instituição financeira, no sentido de que o valor de referência para a conversão da obrigação de restituir o bem apreendido em perdas e danos deveria ser aquele efetivamente obtido com a venda do veículo, não encontra amparojurisprudenciale deve ser rejeitada.

O entendimentodo Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que, em hipóteses como a presente, em que o bem é
apreendido liminarmente em ação de busca e apreensão e posteriormente vendido pelo credor fiduciário, sendo o processo extinto sem resolução do mérito por ausência de pressuposto essencial (constituição válida da mora), o valor da Tabela FIPE na data da apreensão é o que melhor reflete o valor de mercado do veículo, servindo como parâmetro objetivo e isonômico para a reparação do prejuízo sofrido pelo devedor fiduciante.

Abaixo, transcreve-se excertode precedente do Superior Tribunal de Justiça, quecorroborao posicionamentoora adotado:

“
[...]6.Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivoônus.Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor.7. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem.
Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu
, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem
.8.
Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor
, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão
)
.”(
STJ
- REsp: 1742897 PR 2018/0121614-7, Relator.: Ministra NANCYANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2020, grifo nosso)

Nessa perspectiva, não é admissível que o credor, após se apropriar indevidamente do bem e realizar sua alienação,muitas vezes abaixo do valor de mercado,queira se beneficiar de eventual desvalorizaçãocomercial, em prejuízo da parte que teve seu patrimônio subtraído sem respaldo legal. O risco do negócio, nessa hipótese,
é inteiramente do credor
, conforme também assentado pela Corte Superior.

Nesse mesmo sentido,
esta
Egrégia Cortejá decidiu que:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM
APREENDIDO LIMINARMENTE – AÇÃO POSTERIORMENTE EXTINTA NOS TERMOS DO ART. 485, IV DO CPC – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – VALOR CONSTANTE DA TABELA FIPE – POSSIBILIDADE – INCABÍVEL COMPENSAÇÃO DE VALORES – MULTA DO ART. 3º, § 6º DO DECRETO LEI 911/69 – EXTIRPADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Com a venda extrajudicial do veículo apreendido liminarmente na ação de busca e apreensão e a posterior extinção da ação, sem resolução de mérito, a obrigação de fazer converte-se em perdas e danos,
devendo ser restituído o valor do bem, do mesmo modelo e ano, com base na Tabela FIPE do momento da apreensão, que é o que melhor reflete o preço médio doveículo
.[...]”
(TJ-MT 10195420920208110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2021)

Não prospera, ademais, a alegação da instituição financeirade que a Tabela FIPE não refletiria com precisão o valor do bem por não contemplar seu estado de conservação individualizado, eis que, além de carecer de respaldo técnico, ignora que a Tabela FIPE representa estimativa oficial e amplamente reconhecida de valor médio de mercado, adotada de forma uniforme em litígios que envolvem veículos automotores.Trata-se de critério objetivo, isonômico e confiável, justamente por abstrair variações subjetivas e eventuais manipulações de avaliação, sendo reiteradamente acolhido pelo Superior Tribunalde Justiça como parâmetro adequado para fins de indenização e liquidação de perdas e danos.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEMRESOLUÇÃODO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - TABELA FIPE. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que o valor a ser arbitrado a título de perdas e danos pela alienação do veículo é o da Tabela FIPE praticado à época da apreensão do bem, não sendo possível determinar a devolução no valor de venda, uma vez que a financeira aliena o veículo em montante inferior ao praticado pelo mercado.”
(TJ-MG - AI: 02429500320238130000, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 10/05/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/05/2023)

Portanto, revela-se correta, técnica e juridicamente bem fundamentada a decisão de primeiro grau ao adotar a Tabela FIPE da data da apreensão como base para a conversão em perdas e danos, devendo esse critério ser mantido integralmente.

DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO

Não merece prosperar a insurgência recursal quanto à alegada necessidade de aplicação do instituto da compensação, nos termos do art. 368 do Código Civil, por absoluta ausência de interesse recursal sobre esse ponto.

Com efeito, a sentença recorrida expressamente reconheceu e autorizou a compensação de valores entre os litigantes, acolhendo integralmente a pretensão deduzida pela parte apelante nesse particular. Dessa forma, inexiste gravame a ser sanado pelo Tribunal, restando ausente um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, qual seja, o interesse em recorrer.

Assim, impõe-se o reconhecimento da
prejudicialidade
do pedido de compensação, por ter sido ele já deferido pelo juízo de origem, o que esvazia por completo a controvérsia.

DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS

Por fim, a
s alegações do apelante no sentido de que a r. sentença mereceria reforma quanto à condenação em honorários advocatícios e custas processuais
, para que seja invertido o ônus de sucumbência,
não encontram respaldo na realidade processual delineada nos autos.

O juízo de origem agiu com acerto técnico ao condenar a parte autora, ora apelante, ao pagamento das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, tendo fixado os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa, de forma proporcional, razoável e dentro dos parâmetros legais. Tal condenação decorre logicamente da improcedência da ação de busca e apreensão cumulada com a procedência dos
pedidos formulados em reconvenção, circunstância que inverteu por completo o polo da sucumbência.

Não se trata, portanto, de equívoco ou desatenção por parte do juízo monocrático, mas de aplicação direta da regra processual segundo a qual a parte vencida deve arcar com os ônus
da
sucumbência.

Ademais, como se extrai dos próprios autos, foi o banco apelante quem deu causa à propositura da demanda originária, ao intentar a medida de busca e apreensão em momento no qual ainda mantinha tratativas negociais e tentativa de renegociação contratual com o consumidor, circunstância que revela inequívoca precipitação e, portanto, justifica a imposição dos encargos processuais.

Do mesmo modo, em outras oportunidades este Relator já decidiu:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO.
INADIMPLEMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR. VENIRE CONTRA FACTUM
PROPRIUM .
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDAS E DANOS. VALOR DE TABELA FIPE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
RECURSO DESPROVIDO.
[...]
O ajuizamento de ação de busca e apreensão sem constituição válida em mora impõe à instituição financeira o ônus
da
sucumbência, nos termos do princípio da
causalidade
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10018639120258110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 23/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2025)

Logo, ausente qualquer vício ou ilegalidade na condenação imposta, deve ser mantida a r. sentença em sua integralidade também nesse ponto, por se encontrar em perfeita consonância com a legislação vigente e com o
resultado
do julgamento da lide.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por ITAÚ
UNIBANCO HOLDING S.A.
, tão somente para
reduzir os danos morais fixados na sentença para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantidos os demais termos do ato sentencial por estes e seus próprios fundamentos.

Deixo de proceder à majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada
esta
ao desprovimento ou não-conhecimento do recurso da parte anteriormente vencida, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (Tema 1059 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025